Tribunal: TJMT
Processo: 1033160-63.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033160-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE BALBINO SOBRINHO - CPF: 111.611.671-53 (APELANTE), ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE - CPF: 099.709.996-80 (ADVOGADO), MARIA EURIDICE VIEIRA BALBINO - CPF: 393.889.131-91 (APELANTE), SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - CPF: 441.758.841-49 (APELANTE), ADILSON BALBINO VIEIRA - CPF: 566.388.175-15 (APELANTE), MARIA JOSE BALBINO VIEIRA - CPF: 537.763.131-53 (APELANTE), ADEMAR VIEIRA BALBINO NETO - CPF: 616.295.531-15 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA -
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. A data do trânsito em julgado se conta pelo dia da publicação da sentença e não do lançamento desta decisão.

2. Sob pena de se configurar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, determino o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

3. Recurso provido. Sentença anulada com remessa dos autos à instância
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE BALBINO SOBRINHO e OUTROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Comum ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido de indenização sob o reconhecimento da prescrição quinquenal
.

Condenou, ainda, os autores-apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que não há que se falar em prescrição, pois, em que pese a sentença recorrida
apontar como data do trânsito em julgado da sentença que decretou a impronúncia do autor o dia 02 de setembro de 2013, a publicação daquele édito somente ocorreu no dia 30 de setembro de 2013, conforme o comprova a página 520 do Diário da Justiça Eletrônico, Edição nº 9145 de 27/09/2013.

Ao final, requer o provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 89451659) pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022